Tribunal: TJSP
Processo: 1020916-92.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Irresignação da parte autora contra sentença de procedência parcial. Inadimplência que ensejou inscrição legítima nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção da inscrição, mesmo após pagamento, ultrapassando o prazo de 5 dias estabelecido na Súmula 548 do STJ. Manutenção indevida da negativação. Danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Irresignação da parte autora contra sentença de procedência parcial. Inadimplência que ensejou inscrição legítima nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção da inscrição, mesmo após pagamento, ultrapassando o prazo de 5 dias estabelecido na Súmula 548 do STJ. Manutenção indevida da negativação. Danos morais. Indenização cabível, in re ipsa, pela permanência de negativação indevida do nome do apelado. Manutenção do montante da indenização e do percentual dos honorários sucumbenciais. Recurso improvido.